Tribunal: TJPA
Processo: 0805433-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805433-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO EDSON ALVES DA CRUZ

REPRESENTANTE: MARIA EXPEDITA RIBEIRO

AGRAVADO: MARIA DELFINA ALVES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº 0805433-87.2020.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Conceição do Araguaia/PA

Agravante:
Antonio Edson Alves da Cruz, representado por Maria Expedita Ribeiro

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO A QUO - INVENTÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA - INTERESSE DO ESPÓLIO - FALTA DE LIQUIDEZ IMEDIATA DOS BENS A INVENTARIAR - DESPESAS PROCESSUAIS DE INCUMBÊNCIA DO ESPÓLIO - MODULAÇÃO - RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29/11/2021 e 06/12/2021,
à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0805433-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO EDSON ALVES DA CRUZ
REPRESENTANTE: MARIA EXPEDITA RIBEIRO

Nome: ANTONIO EDSON ALVES DA CRUZ
Endereço: Rua 46, 614, Vila Cruzeiro, CONCEIçãO DO ARAGUAIA - PA - CEP: 68540-000
Nome: MARIA EXPEDITA RIBEIRO
Endereço: Rua 46, 614, Vila Cruzeiro, CONCEIçãO DO ARAGUAIA - PA - CEP: 68540-000

Advogado: MARCOS NOLETO MENDONCA FILHO OAB: GO39192-A Endereço: desconhecido

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO EDSON ALVES DA CRUZ,
neste ato representado por sua curadora
MARIA EXPEDITA RIBEIRO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Ação de Abertura de Inventário (Processo Eletrônico n°
0800177-15.2020
.8.14.0017)

que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais
(Num. 3163851 - Pág. 1/8)
, o agravante sustenta que é aposentado por invalidez, no cargo da polícia militar, e interditado judicialmente, percebendo como última referência ao mês de maio/2020, o valor líquido de R$ 4.967,90 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).

Assevera que é acometido de esquizofrenia, fazendo uso contínuo de medicamentos que são caros e não encontrados na rede pública, o que entende ter sido devidamente comprovado nos autos. Além disso, alega que é o responsável pelas despesas de casa, bem como pelo sustento de seus dois filhos.

Defende que a alegação de insuficiência de recursos é presumida, nos termos do artigo 99, §2° do CPC, não existindo nos autos nenhum documento que demonstre que o agravante não faz jus à gratuidade.

Requereu, nesse sentido, a concessão de gratuidade judiciária e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida no sentindo de deferir o benefício de justiça gratuita, e determinar o regular prosseguimento do feito originário.

Sem contrarrazões, eis que inexiste triangularização processual, ante a natureza da demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursais.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, para que isso não importe em prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família.

Nesse passo, apenas quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão desse benefício, deve o magistrado, antes de indeferir o pedido de gratuidade, determinar ao requerente que comprove preencher os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, tudo em observância ao comando do art. 99, § 2º, do CPC.

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau conferiu prazo de 5 (cinco) dias para que o ora agravante, comprovasse a alegada insuficiência de recursos, determinando a juntada autos de

“(1) comprovante de renda mensal dos últimos cinco meses; (2) cópias das declarações de imposto de renda completas dos últimos três exercícios financeiros ou dos comprovantes de isenção de entrega das declarações referentes ao mesmo período;
(3) cópias dos extratos bancários de contas de titularidade do(a) requerente relativos aos últimos três meses; (4) cópias das faturas de cartão de crédito de titularidade do(a) requerente concernentes aos últimos três meses”

(Num. 17305544 – Pág.

1 – dos autos principais).

Em cumprimento ao despacho, o autor juntou aos autos principais
os contracheques em seu nome (Num. 17454355 – Pág. 1/5) e as despesas mensais essenciais à manutenção da vida (Num. 17454356 – Pág. 1/9)
. Após análise destes documentos, o juízo
a quo
indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como a apresentação das primeiras declarações com o rol dos bens a inventariar (Num. 17510709 – Pág. 1 – processo de referência).

Contudo, o caso em epígrafe, detém uma particularidade, eis que se trata de Ação
de Abertura de Inventário
deixados pelo
de cujus

MARIA DELFINA ALVES CRUZ
, em que as despesas do
inventário
devem ser arcadas pelo próprio espólio, a quem a lei atribui capacidade processual para figurar em juízo até que ocorra a distribuição dos quinhões aos herdeiros.

Com efeito, infere-se da certidão de óbito de
MARIA DELFINA ALVES CRUZ
(Num. 15161205 - Pág. 1), que a época de seu falecimento em 12/05/2017, era solteira e deixou como herdeiro um único filho, sendo o próprio recorrente, Sr. Antônio Edson Alves da Cruz.

Depreende-se, ainda, a parte recorrente ajuizou a Ação de Abertura de Inventário, objetivando a abertura do inventário, com a consequente nomeação do requerente para o encargo de inventariante e, posteriormente, fosse expedido o competente formal da partilha, nos termos do plano de partilha a ser apresentada, todavia, tal como relatado supra, teve o benefício da justiça gratuita requerido indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Não se olvida a existência de presunção relativa de hipossuficiência em favor da pessoa natural, prevista no art. 98 do CPC. Entretanto, em se tratando de inventário,
a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais do processo de origem recai sobre o espólio, não propriamente sobre o herdeiro do
de cujus
, motivo pelo qual, a rigor, são desnecessárias ponderações sobre sua capacidade econômica.

Assim, em se tratando de ônus do espólio, é preciso observar se o acervo hereditário é suficiente para o pagamento das despesas processuais, o que,
in casu
, ainda não é possível aferir, uma vez que ainda não foi apresentado o rol de bens a inventariar, não sendo possível saber seu montante e, em caso de bens imóveis, se estão gerando rendimento líquido, razão pela qual não se pode confirmar a existência ou não de valores a ser inventariado.

Dessa maneira, não há nos autos qualquer elemento que evidencie que o espólio possui bens ou fontes de rendimentos que denotem liquidez imediata para arcar com as custas iniciais do processo, assim como sequer ainda há nos autos comprovação da existência ou não de valores a ser inventariado, pelo que há de ser reconhecida a hipossuficiência momentânea do espólio.

Nesse sentindo se manifesta a jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - ESPÓLIO - ENTE DESPERSONALIZADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
- DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PARA O FINAL DA LIDE - POSSIBILIDADE - ÚNICO BEM IMÓVEL QUE COMPÕE O MONTE - PATRIMÔNIO IMOBILIZADO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - É necessária a comprovação da situação de hipossuficiência financeira para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
- O espólio, ente despersonalizado, pode gozar da benesse de gratuidade judiciária, desde que demonstrada sua hipossuficiência
- Não comprovada a alegada hipossuficiência financeira, não deve ser deferida a benesse vindicada. Todavia, verificando-se que o monte é composto por apenas um único imóvel de grande extensão, patrimônio imobilizado,
é possível conceder o diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo
. Precedente desta 10ª Câmara Cível - Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte.” (TJ-MG - AI: 10000210424602001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO
. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS.
ACERVO HEREDITÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de não se considerar a condição financeira do inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio,
deve-se analisar, não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desse referido conjunto de bens deixados pelo falecido
. Precedentes deste E. TJDFT. 2. Privilegiando o princípio do acesso a justiça,
não é razoável negar o benefício da gratuidade de justiça de forma absoluta, e exigir, de pronto, o recolhimento das custas. Deve-se conceder a prerrogativa da gratuidade, em caráter provisório, visto que, o recolhimento das custas poderá ser exigido ao final do processo, de forma diferida, quando houver a devida liquidação do patrimônio, em analogia ao art. 98, § 3°, do CPC
. 3. A concessão da gratuidade de justiça não configura a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade. Dessa forma, cessando-se a incapacidade financeira do espólio para cumprir com as devidas custas, a obrigação deverá ser adequadamente satisfeita. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (TJ-DF 07283147920198070000 DF 0728314-79.2019.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - DECISÃO NEGATÓRIA –
BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO QUE POSSUI ACERVO PATRIMONIAL CAPAZ DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO
– POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I –
Em se tratando de ônus do Espólio, é preciso observar se o acervo hereditário é suficiente para o pagamento das despesas processuais
. II – No caso dos autos,
o acervo deixado pelo espólio indica a possibilidade de pagamento das despesas processuais ao final do processo
; III – Portanto, que o pagamento das custas se dê ao final do processo, para garantir o acesso à Justiça. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 201900737698 nº único0011672-71.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 03/02/2020)” (TJ-SE - AI: 00116727120198250000, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Sendo assim, considerando que os §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC autorizam o parcelamento das despesas processuais ou a concessão da benesse com relação a algum ou a todos os atos processuais, deve-se autorizar, por analogia, o pagamento das custas e despesas processuais ao final, de forma a garantir o acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão proferida pelo juízo ‘a quo’, tão somente para reconhecer a hipossuficiência momentânea do espólio, possibilitando o pagamento das custas processuais que eventualmente terá de suportar ao final do processo e após a liquidação dos valores recebidos, consequentemente, determinar a retomada do prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 07/12/2021